Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719137-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL SAULO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL SAULO DA SILVA PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0707420-80.2023.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, o agravante aduz que as deliberações tomadas em Assembleia Extraordinária no condomínio agravado são válidas e devem ser mantidas, sob pena de prejudicar a movimentação financeira do condomínio. Explica que o agravado não acostou a convenção condominial aos autos, documento em que se verifica a existência formal apenas do módulo “A”, com 16 (dezesseis) unidades, agindo de má-fé para induzir a prolação de decisão equivocada. Argumenta que as teses desenvolvidas na petição inicial não estão comprovadas nos autos. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para que as deliberações tomadas na assembleia impugnada voltem a surtir efeitos legais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para anular a decisão agravada. No mérito, a confirmação da decisão liminar e condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Intimado para juntar provas de sua hipossuficiência financeira conforme despacho de ID 47159248, o agravante apresentou documentos acostados à petição de ID 47517176. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, ratificada pelos documentos de IDs 47517180 a 47517185, nos termos do art. 99 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 156162832 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para que haja a suspensão das deliberações aprovadas por força da assembleia extraordinária ocorrida em 21 de março de 2023, realizada na véspera da Assembleia Geral Ordinária ocorrida no dia 22. A parte autora defende a nulidade da assembleia extraordinária presidida pelos réus. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Dispõe a Convenção do Condomínio que: "Art 8o- A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que houver necessidade, por iniciativa do Síndico ou solicitação de condôminos que representem 1/4 (um quarto), no mínimo, do total das unidades. Art. 9° As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo Síndico, ou por 1/4 dos Condôminos quites com suas obrigações condominiais. O edital de convocação será expedido com 05 (cinco) dias de antecedência, bem como entregue a cada condômino, devendo conter a ordem do dia, a data, o horário e o local da reunião. A Assembleia Extraordinária, excepcionalmente mediante emergência poderá ser convocada com antecedência de 24 horas. Pois bem. O Sr Natanael compareceu à Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 22 e, ao prestar esclarecimentos, assim afirmou, conforme degravação de ID 156132789 : "Então a gente fez uma convocação, como qual manda a convenção com 1⁄4 de quórum né, e aí nós tivemos é... a participação unânime de todas as unidades, exceto duas que são híbridas digamos assim né, que é a unidade do Anastácio que faz parte dos dois condomínios e do Alisson que a situação deles ainda tá um pouco indefinida, mas exceto esses dois as outras quatorze unidades referendaram essa decisão". (...) Waldicharley : Coisa rápida. É saber se quando da ... da assembleia é ... se foi verificada a inadimplência se as unidades que hoje né compõem aí o módulo A, e que fazem parte dessa ... dessa... que fizeram parte dessa assembleia se elas têm é... se tem a informação de que são adimplentes ou inadimplentes. Natanael: É então... no caso... Waldicharley: Onde vocês buscaram essa informação né? Natanael: Então, no caso a gente fez a convocação com base no cadastro que a gente tem de moradores e todas as unidades que fazem parte do módulo A, exceto aquelas duas que eu citei, que são as unidades híbridas assim né que eu digo que fazem parte tanto do módulo A quanto o módulo B que é Anastácio e o Alisson, eu até conversei com o Alisson a esse respeito também porque ainda ficou indefinido essa questão sobre é ... em qual módulo que eles vão permanecer né ? Vai ser de módulo A, pagar uma taxa só para o módulo A ou se vão pagar a taxa para os 2 condomínios e manter as duas entradas, enfim isso é outra discussão. Mas exceto, exceto isso todas as outras unidades elas é ... assinaram tanto a convocação quanto a lista de presença, então mesmo que haja alguma assinatura que precise ser anulada, que precise ser é... colocada em não sei...suspensão por conta de alguma inadimplência a gente atingiu a maioria absoluta do modulo A para poder tomar a deliberação, não sei se era isso que você queria saber Waldicharley. Ora, depreende-se que houve a convocação apenas dos moradores do módulo A para a assembleia e sequer foi devidamente apurado quem possuía ou não o direito à voto, por conta da inadimplência. Inclusive, conforme relatórios de inadimplência anexados aos autos (ID 156132791), os próprios réus possuem débitos condominiais, logo não estavam quites com suas obrigações condominiais e não poderiam realizar a convocação para a assembleia extraordinária. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que reputo presente, pois houve inclusive deliberação quanto à divisão de valores existentes na conta do condomínio. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária realizada no dia 21 de março, até julgamento final, em especial no tocante à movimentação da conta do condomínio autor. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os requeridos a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. O agravante pugna pela reforma da decisão que deferiu liminarmente a suspensão das deliberações condominiais aprovadas na Assembleia Extraordinária ocorrida em 21 de março de 2023. Melhor razão não lhe assiste. O agravante afirma que a convenção do condomínio apresentada ao ID 46824854 demonstra a existência de um único módulo de unidades, denominado “A”, ao contrário das alegações do agravado, conferindo regularidade ao quórum de 1⁄4 (um quarto) das 16 unidades totais para a tomada das decisões em Assembleia Extraordinária. Todavia, o argumento central que ensejou o deferimento da liminar de suspensão das deliberações concentra-se em afirmação do próprio agravante que induz à conclusão de que não fora verificada a inadimplência dos votantes para validação dos votos, contrariamente à determinação da convenção do condomínio. Transcrevo as disposições pertinentes constantes na Convenção do Condomínio de ID 46824854: Art 8o- A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que houver necessidade, por iniciativa do Síndico ou solicitação de condôminos que representem 1/4 (um quarto), no mínimo, do total das unidades. Art. 9° As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo Síndico, ou por 1/4 dos Condôminos quites com suas obrigações condominiais. O edital de convocação será expedido com 05 (cinco) dias de antecedência, bem como entregue a cada condômino, devendo conter a ordem do dia, a data, o horário e o local da reunião. A Assembleia Extraordinária, excepcionalmente mediante emergência poderá ser convocada com antecedência de 24 horas. (destaquei) O agravado, por sua vez, acostou com a inicial a degravação da Assembleia Ordinária em que se discutiu a regularidade da Assembleia Extraordinária realizada no dia anterior. O agravante, na ocasião, demonstrou não ter havido consulta sobre o adimplemento das despesas condominiais dos votantes (ID 156132789): Waldicharley : Coisa rápida. É saber se quando da ... da assembleia é ... se foi verificada a inadimplência se as unidades que hoje né compõem aí o módulo A, e que fazem parte dessa ... dessa... que fizeram parte dessa assembleia se elas têm é... se tem a informação de que são adimplentes ou inadimplentes. Natanael: É então... no caso... Waldicharley: Onde vocês buscaram essa informação né? Natanael: Então, no caso a gente fez a convocação com base no cadastro que a gente tem de moradores e todas as unidades que fazem parte do módulo A, exceto aquelas duas que eu citei, que são as unidades híbridas assim né que eu digo que fazem parte tanto do módulo A quanto o módulo B que é Anastácio e o Alisson, eu até conversei com o Alisson a esse respeito também porque ainda ficou indefinido essa questão sobre é ... em qual módulo que eles vão permanecer né ? Vai ser de módulo A, pagar uma taxa só para o módulo A ou se vão pagar a taxa para os 2 condomínios e manter as duas entradas, enfim isso é outra discussão. Mas exceto, exceto isso todas as outras unidades elas é ... assinaram tanto a convocação quanto a lista de presença, então mesmo que haja alguma assinatura que precise ser anulada, que precise ser é... colocada em não sei...suspensão por conta de alguma inadimplência a gente atingiu a maioria absoluta do modulo A para poder tomar a deliberação, não sei se era isso que você queria saber Waldicharley (destaquei) Não refutada pelo agravante a inadimplência dos moradores, conforme documento juntado pelo condomínio agravado ao ID 156132791 dos autos de origem, e sequer esclarecida a própria situação de inadimplência, visto que o agravante também consta na lista de devedores, tem-se a demonstração de não conformidade do procedimento adotado na convocação da Assembleia Extraordinária, recomendando-se, por cautela, sua suspensão no decorrer da instrução probatória. Sendo assim, até o presente momento, há maior risco demonstrado em se manter a efetividade das deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária, razão pela qual deve ser mantida a decisão liminar de suspensão. Desta forma, entendo ausentes neste momento processual os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 12 de junho de 2023 16:51:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador